Tribunal: STF
Processo: MS 30952
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O artigo 170 do Decreto-lei 200/1967 e o artigo 15 da Lei 9.784/1999 estabelecem que somente em caráter excepcional e por relevantes motivos de interesse público será permitida a avocação de matérias na esfera da Administração Federal. Precedentes: RMS 32.004, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013; e RMS 21.752, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 4/11/1994.



    2. In casu, a matéria já foi apreciada por diversas instâncias administrativas: Câmara de Educação Básica e Plenário do Conselho Nacional de Educação, bem como pelo Ministro da Educação, não se justificando a atuação da então Presidente da República. 



    3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal“.



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.